Tribunal: CARF
Processo: 10480.723835/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723835/2019-58
ACÓRDÃO
3302-014.853 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAGEO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/09/2016 a 30/09/2018
EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
Equiparam-se
a
estabelecimento
industrial
os
estabelecimentos
importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a
esses produtos, bem como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que
receberem, para comercialização, diretamente da repartição que os
liberou, produtos importados por encomenda ou por sua conta e ordem,
por intermédio de pessoa jurídica importadora.
IPI. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. DESEMBARAÇO. SAÍDA DO IMPORTADOR.
SAÍDA DO REAL ADQUIRENTE OU DO ENCOMENDANTE.
São três hipóteses distintas de incidência do IPI: a primeira delas ocorre no
desembaraço aduaneiro e tem como sujeito passivo o importador, a
segunda delas ocorre na saída que o importador dá à mercadoria
importada, a terceira ocorre no momento em que a real destinatária (na
operação por conta e ordem de terceiros) ou a encomendante (na
operação por encomenda, dá saída de seu estabelecimento. São três
sujeitos passivos distintos, um o importador (art. 51 inciso I do CTN), outro
o real adquirente (art. 79 da MP 2.158-35/01), e um terceiro o
encomendante (art. 13 da Lei 11.291/2013). Em não existindo óbice para a
incidência do IPI na saída dada pelo real adquirente ou pelo
encomendante, correto o lançamento.
MULTA. ARTIGO 80. LEI 4502/64. CUMULAÇÃO INEXISTENTE.
O texto do art.80 da Lei 4.502/64 traz duas hipóteses de incidência da
penalidade que prevê, podendo ambas ocorrerem ao longo do lapso
temporal objeto da auditoria.

Fl. 4989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.853 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723835/2019-58
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar todas as
preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator

Assinado Digitalmente
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato
Pereira de Deus, Larissa Cassia Favaro Boldrin(substituto[a] convocado[a] para eventuais
participações), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração para exigir o recolhimento de IPI,
multa e juros, relacionados a fatos geradores ocorridos entre os anos-calendários 2016 a 2018,
tendo em vista a acusação de saída de produtos sem lançamento do IPI.
A contribuinte recorrente tem como atividades o Comércio atacadista, importação
e industrialização de bebidas, principalmente uísques e vodkas, como Johnnie Walker e
Tanqueray.
Segundo o relatório de informações fiscais, parte integrante do auto de infração, a
empresa não teria lançado o IPI nas notas fiscais de saída e, embora os produtos tenham sido
classificados de forma correta, as alíquotas dos impostos foram lançadas como zero.
No decorrer da fiscalização, apontado o equivoco cometido pela fiscalizada, a
mesma justificou-se por não destacar o IPI tendo em vista a prática utilizada por seu fornecedor
Ascensus Tranding & Logistica Ltda que, fazendo uso de decisão judicial no processo no 0070552-
82.2015.4.01.3400, alegava estar desincumbida do recolhimento do IPI.
Fl. 4990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.853 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723835/2019-58
3
Durante a fiscalização, todas as intimações foram atendidas pela contribuinte,
sendo certo que todo o trabalho desenvolvido pelos auditores fiscais teve por base DANFEs de
saídas e entradas, Livros Registro de Apuração do IPI e Escrituração Digital.
Ao final, constatada a falta de destaque do IPI nas notas fiscais, foram apurados
débitos significativos para o período analisado, resultando na reconstituição da escrita fiscal da
fiscal, com a adequação das apurações e inclusão dos débitos e créditos referentes as infrações.
Devidamente intimada do auto de infração, a contribuinte apresentou sua
impugnação, alegando em síntese que não se enquadra como "equiparada a industrial", conforme
definido na legislação pertinente, além de defender que sua atividade principal é a importação e
distribuição de bebidas, não a industrialização, ressaltando que a equiparação prevista no art. 9o,
incisos I e III, do Decreto no 7.212/2010, não deveria ser aplicada a seus produtos.
A contribuinte recorrente refutou a acusação de não aplicar corretamente as
alíquotas do IPI, justificando que, em diversas operações, os produtos eram isentos ou estavam
suspensos de tributação, em conformidade com a legislação vigente no período, criticando a
análise fiscal, que em seu entendimento, ignorou aspectos específicos da classificação fiscal
(NCM/SH) e da natureza dos produtos.
A empresa afirmou que, para as operações questionadas, não teria ocorrido fato
gerador do IPI, pois muitos produtos teriam saído do estabelecimento em operações não
tributáveis, como remessas entre filiais ou devoluções.
Contestou a aplicação retroativa de normas ou interpretações fiscais que alteram os
critérios anteriormente aceitos. Alegou que a legislação aplicável deve ser a vigente no momento
do fato gerador, conforme o art. 144 do CTN.
Apontou decisões administrativas anteriores e jurisprudência que corroborariam a
interpretação dada pela empresa à legislação do IPI, destacando precedentes do CARF e tribunais
superiores que favorecem sua posição.
A DIAGEO argumentou que, durante o procedimento fiscal, não teve acesso pleno
aos dados utilizados pela Receita Federal, o que teria comprometido sua capacidade de se
defender adequadamente.
Ao final, a contribuinte recorrente, pugnou pela Anulação do Auto de Infração por
ausência de fundamentação legal válida e descumprimento dos princípios constitucionais, o
reconhecimento de Isenção ou Suspensão do IPI para as operações indicadas e o arquivamento do
Processo com o cancelamento integral dos valores exigidos.
A 2a Turma da DRJ/REC, no acórdão 11-64.310, de 21 de agosto de 2019, julgou
improcedente a impugnação da contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/09/2016 a 30/09/2018 SAÍDAS NO MERCADO INTERNO DE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
Fl. 4991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.853 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723835/2019-58
4
EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO.
É equiparado a industrial o estabelecimento que der saída no mercado interno a
produtos de procedência estrangeira, sendo devido o imposto não lançado nas
notas fiscais.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INCIDÊNCIA SOBRE O
IMPORTADOR.
Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de
sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que
não tenham sofrido industrialização no Brasil.
FALTA DE DESTAQUE DO IPI NA NOTA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Se não houve incidência do imposto na aquisição, inexiste crédito a ser
aproveitado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/09/2016 a 30/09/2018 DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS.
Não sendo parte no litígio objeto de ação judicial, o sujeito passivo não pode
usufruir dos efeitos da sentença ali prolatada, posto que tais efeitos são “inter
partes” e não “erga omnes”.
MULTAS. DUPLICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não incorre em duplicidade a aplicação simultânea da multa de ofício sobre o IPI
não recolhido e sobre o IPI não lançado com cobertura de crédito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/09/2016
a 30/09/2018 ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
Não havendo cerceamento ao direito de defesa e sendo o lançamento procedido
por autoridade competente, atendendo aos requisitos legais, descabe a arguição
de nulidade. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE POR AUTORIDADE JULGADORA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. Descabe apreciação de alegação de
inconstitucionalidade de lei em sede de processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde reprisa as alegações trazidas em sua impugnação, além de requerer a nulidade do
acórdão recorrido.
Em seguida houve a apresentação de contrazoes pela PFN, pugnando pela
manutenção do auto de infração.
Eis o relatório.

Fl. 4992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.853 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723835/2019-58
5
VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
I - Da Nulidade
No decorrer de sua defesa, a recorrente suscitou a nulidade do lançamento.
Sobre o tema, é crucial observar que as hipóteses de nulidade no Processo
Administrativo Fiscal (PAF) estão previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972. Essas
hipóteses referem-se a “atos e termos lavrados por pessoa incompetente” e “despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”.
A análise dos autos revela que nenhuma das situações previstas no dispositivo
mencionado se aplica ao caso em questão. Não há dúvidas quanto à competência legal da
autoridade responsável pelo lançamento, tampouco se verifica preterição do direito de defesa.
Isso porque os atos administrativos de lançamento são passíveis de impugnação nos termos da
legislação vigente, assegurando, assim, o pleno respeito aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
Ademais, constata-se que o lançamento seguiu rigorosamente as disposições do
Decreto no 70.235/1972 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN). O processo
apresenta, de forma clara, a fundamentação legal, a matéria tributável e os fatos motivadores da
autuação, permitindo ao impugnante conhecer todos os elementos integrantes da ação fiscal.
Dessa forma, foram garantidos os meios necessários para que este pudesse exercer sua defesa de
maneira livre e plena, como de fato ocorreu.
Contrariamente à alegação da recorrente, não há qualquer falha no auto de
infração ou no relatório fiscal que o integra inseparavelmente, capaz de comprometer os
fundamentos ou as circunstâncias que motivaram o lançamento, tampouco sua compreensão. A
própria impugnação apresentada, de conteúdo extenso e detalhado, reforça essa conclusão, ao
demonstrar que houve plena assimilação dos fatos que sustentam a acusação fiscal.
Por fim, é importante destacar que as alegações da contribuinte recorrente, no
contexto das nulidades — como a suposta confusão da autoridade autuante ou a alegação de que
o lançamento se basearia em presunções —, quando muito, poderiam fundamentar
questionamentos sobre a procedência, total ou parcial, do lançamento. Todavia, não configuram
fundamentos aptos a justificar sua anulação.
As mesmas conclusões descritas nos parágrafos acima, devem ser aplicadas às
supostas nulidades da decisão recorrida.
Fl. 4993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.853 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723835/2019-58
6
Como se pode apurar, também seu recurso voluntário, que reproduz as alegações
trazidas outrora na impugnação, defendeu-se de forma pormenorizada de todas as imputações,
havendo tratamento de todas as matérias apontadas em suas defesas.
Como exemplo, a DIAGEO sustenta que a fiscalização teria utilizado uma sistemática
legal revogada para a incidência do IPI, argumentando que, desde 2015, o imposto sobre bebidas
quentes deixou de adotar a sistemática baseada em tabela para se basear na sistemática ad
valorem.
Nesse ponto, porém, a recorrente está equivocada. A nova sistemática foi
devidamente observada e apontada ao longo de toda a fiscalização. Não apenas se indicou a
mudança na forma de cálculo, como também se demonstrou, de forma detalhada, a aplicação da
sistemática ad valorem ao caso concreto.
Diante do exposto, não se acolhe a pretensão de nulidades apontadas pela
recorrente.
II – Mérito
Como podemos verificar de todo o caderno processual, a fiscalização entendeu que
a contribuinte, estabelecimento equiparado a industrial, teria efetuado a saída de produtos
tributáveis sem o recolhimento do imposto devido, em razão de erro na aplicação da alíquota.
Para tanto a fiscalização elaborou o documento intitulado "DEMONSTRATIVO DAS
NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS COM ERRO DE ALÍQUOTA DO IPI NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 A
SETEMBRO/2018", onde estão detalhadas as infrações cometidas, trazendo ainda algumas das
notas fiscais eletrônicas correspondentes às saídas, com os códigos CFOP 5.102, 5.403, 5.405,
5.910, 6.102, 6.108, 6.403 e 6.910, foram anexadas aos autos.
No período fiscalizado, fato incontroverso, foram importadas bebidas alcoólicas de
marcas renomadas, como WHISKY BLACK & WHITE, WHISKY JOHN WALKER RED LABEL, WHISKY
OLD PARR, WHISKY WHITE HORSE, JW BLACK LABEL, WHISKY BUCHANANS, GIN TANQUERAY e
VODKA CIROC, entre outras.
Para a realização dos trabalhos a fiscalização baseou-se em informações declaradas
via SPED, realizando uma análise da classificação fiscal das mercadorias e identificando as
alíquotas do IPI que deveriam ser aplicadas aos produtos importados.
Constatou-se que, apesar de a contribuinte DIAGEO ter utilizado corretamente as
classificações fiscais, ela atribuiu erroneamente a alíquota de 0% a esses produtos. Nas notas
fiscais objeto das análises, o campo "DADOS ADICIONAIS" não indicava qualquer menção a
isenção, suspensão ou outro fator que justificasse a ausência do destaque do IPI, não sendo
apresentada qualquer decisão judicial que respaldasse essa ausência.
Nas notas fiscais analisadas, uma frase frequentemente repetida no campo "DADOS
ADICIONAIS" era: "IPI REC. NO DESEMB. ADUANEIRO-PORT.75 /83 E ART. 4 LEI 7798/89".
Fl. 4994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.853 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723835/2019-58
7
Pois bem. Referido registro levou à conclusão de que a contribuinte DIAGEO
acreditava que as operações de saída estariam cobertas pelo artigo 4o da Lei no 7.798/1989.
Contudo, a referida norma foi revogada pelo artigo 2o da Lei no 13.241/2015, anterior aos fatos
geradores em questão. Veja-se o teor do dispositivo revogado:
"Art. 1o O Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre as bebidas
classificadas nas posições 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08, exceto o código 2208.90.00
Ex 01, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
será exigido na forma prevista nesta Lei.
Art. 2o Os produtos de que trata o art. 1o ficam excluídos do regime tributário do
IPI previsto nos arts. 1o a 4o da Lei no 7.798, de 10 de julho de 1989."
Questionada sobre a razão para não destacar o IPI nas operações, a empresa
contribuinte apresentou a seguinte justificativa, extraída da fl. 4.141:
"Em atenção ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal n° 2 em referência, DIAGEO
esclarece que, a partir de setembro/2016, deixou de destacar o Imposto sobre
Produtos Industrializados (“IPI”) nas notas fiscais de saídas relacionadas na
Planilha anexa ao presente Termo de Intimação, pelo fato de o Fornecedor de tais
produtos não ser considerado contribuinte do imposto e, assim, não destacou o
IPI nas saídas de produtos para DIAGEO. Consequentemente, DIAGEO não poderia
ser considerada contribuinte do IPI e, assim, não foi destacado referido imposto
nas notas fiscais de saídas."
Conforme se observa, a justificativa apresentada pela contribuinte recorrente foi a
de que seu fornecedor, ASCENSUS TRADING & LOGÍSTICA LTDA, também não havia recolhido o IPI,
razão pela qual entendeu que também não deveria fazê-lo, muito embora, não tenha apresentado
qualquer base legal para justificar a ausência do recolhimento.
Dando continuidade, a fiscalização verificou que, desde fevereiro de 2018, a
fornecedora ASCENSUS passou a destacar o IPI nas suas notas fiscais, período em que a recorrente
DIAGEO passou a se creditar dos valores recolhidos, fato esse que revelaria que, entre fevereiro e
setembro de 2018, a contribuinte DIAGEO não apenas deixou de recolher o IPI devido como
também utilizou os créditos do imposto destacado pela fornecedora ASCENSUS.
Ainda que a fornecedora ASCENSUS tenha deixado de cumprir suas obrigações
fiscais, isso não isenta a recorrente, no caso, estabelecimento equiparado a industrial, de sua
responsabilidade tributária. Vale dizer, não houve qualquer alteração legal ou factual em fevereiro
de 2018 que justificasse o início do recolhimento do IPI apenas a partir dessa data, o que revela
que tanto a fornecedora ASCENSUS quanto a recorrente DIAGEO estavam inadimplentes no
cumprimento de suas obrigações tributárias.
Por tais razões, restou apurado o valor do IPI devido, além da aplicação da multa
correspondente às saídas realizadas sem o lançamento do tributo.
Fl. 4995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.853 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723835/2019-58
8
Ressalta-se, considerando que, durante o período fiscalizado, alguns momentos
apresentaram saldos credores nos livros RAIPI, houve a necessidade de reconstituição da escrita
fiscal do IPI, conforme demonstrado às fls. 4.144 e 4.145.
II.1 Da equiparação a industrial
Para a recorrente não haveria dispositivo específico na Lei no 13.241/2015 que
determinasse sua equiparação a estabelecimento industrial e, sustentando sua posição, tenta criar
a distinção entre dois tipos de equiparados: o equiparado a industrial geral e o equiparado a
industrial de bebidas alcoólicas, o que, contudo, não encontra amparo jurídico e não merece
acolhida.
Embora a Lei no 13.241/2015 tenha criado hipóteses de equiparação aplicáveis às
bebidas alcoólicas, isso não exclui as formas de equiparação já previstas na legislação do IPI, sendo
certo que admitir o contrário seria imaginar que, justamente em relação às bebidas alcoólicas o
legislador teria excluído as formas tradicionais de equiparação, e em fazendo isso, abrindo espaço
para o enfraquecimento da base tributária, não havendo respaldo jurídico para tanto.
A Constituição Federal, no artigo 153, § 3o, estabelece as diretrizes gerais para o IPI:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
...
IV - produtos industrializados;
§ 3o - O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;
II - será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com
o montante cobrado nas anteriores.
Já o Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 51, inciso II, atribui a condição
de contribuinte do IPI não apenas aos industriais, mas também àqueles que a legislação assim
equiparar:
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
...
II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar.
Não podemos ainda deixar de mencionar o Regulamento do IPI (RIPI/2010), que em
seu artigo 24, inciso III, reforça que o estabelecimento equiparado a industrial é responsável pelo
recolhimento do imposto:
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
...
Fl. 4996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.853 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723835/2019-58
9
III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo
aos produtos que dele saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores
decorrentes de atos que praticar.
Pertinente ainda, trazermos os ditamos do artigo 9o do Decreto no 7.212/2010, que
regulamenta o RIPI, detalha as hipóteses em que os estabelecimentos comerciais são
considerados equiparados a industriais:
Art. 9o. Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira,
que derem saída a esses produtos;
...
IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e ordem,
por intermédio de pessoa jurídica importadora.
No caso das operações de comércio exterior analisadas nos autos, a legislação
confere tratamento específico para a figura do importador por conta e ordem, conforme previsto
no artigo 79 da Medida Provisória no 2.158-35/2001:
Art. 79. Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos,
atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de procedência estrangeira,
importados por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora.
O mesmo diploma legal estende a responsabilidade tributária ao adquirente nos
casos de irregularidades aduaneiras ou tributárias praticadas pelo importador:
Art. 77. (...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
...
III - o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora.
Por todo o acima exposto, podemos afirmar que resta evidente que a legislação
atribui à recorrente a condição de estabelecimento equiparado a industrial, independentemente
de alegações sobre sua natureza jurídica. Seja na figura de encomendante ou adquirente, as
implicações tributárias permanecem as mesmas.
II.2 Ação judicial da contribuinte
Durante a fiscalização, a autoridade fiscal questionou a existência de eventuais
ações judiciais que pudessem impedir a incidência do tributo, e em resposta, a recorrente DIAGEO
apresentou a Apelação Cível no 0070552-82.2015.4.01.3400, que tramitou no Tribunal Regional
Fl. 4997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.853 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723835/2019-58
10
Federal da 1a Região, conforme Certidão de Pé datada de 23 de janeiro de 2019, certificando que
a ação, ajuizada por DIAGEO BRASIL LTDA e outros, visava:
Declarar a inexistência de relação jurídica que sujeitasse os autores à regra de
equiparação a estabelecimentos industriais quando das saídas de 'bebidas
quentes' importadas, previstas no art. 4o da Medida Provisória no 690/15; no art.
9o, I e III, do Decreto no 7.212/2010 (Regulamento do IPI) e no art. 4o da Lei no
4.502/64 (com redação dada pela Lei no 9.532/97).
Foi ainda objeto da ação:
A declaração da inexistência de relação jurídico-tributária entre os
estabelecimentos autores e a União, isentando-os da obrigação de recolhimento
do IPI em decorrência da referida equiparação.
O juízo de primeira instância, entretanto, extinguiu o processo sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 267, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo certo que contra
essa decisão, foi interposto recurso de apelação, que tramita perante o TRF1, atualmente, o
processo aguarda decisão.
Dessa forma, não há qualquer decisão judicial transitada em julgado que impeça o
lançamento ou a exigência do tributo que aqui se discute, e a inexistência de coisa julgada
favorável à DIAGEO é admitida pela própria recorrente nos autos, conforme fl. 4.853, não havendo
necessidade de maior discussão sobre o tema.
A recorrente DIAGEO tentou justificar a ausência de recolhimento do IPI alegando a
existência de uma ação judicial sem fundamento, e mais adiante buscou valer-se de decisão
judicial obtida por sua fornecedora, ASCENSUS, matéria que será tratada no tópico seguinte.
II.3 Dos limites da coisa julgada
A recorrente DIAGEO sustenta que sua fornecedora, ASCENSUS TRADING &
LOGÍSTICA LTDA, teria ajuizado a Ação Declaratória no 5000212-29.2011.404.7201, com pedido de
tutela antecipada, visando declarar o direito de recolher o IPI exclusivamente no momento do
desembaraço aduaneiro, sob o argumento de inexistência de relação jurídica que obrigasse ao
pagamento do tributo nas operações de saída para o mercado interno.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região, em decisão transitada em julgado,
reconheceu parcialmente o pleito da fornecedora ASCENSUS, determinando que o IPI deveria ser
recolhido apenas no desembaraço aduaneiro, para evitar a bitributação, fato esse que para a
recorrente, embora não tenha figurado como parte nesse processo, a decisão traria reflexos
favoráveis às operações subsequentes, alegando que o tributo deveria ser exigido exclusivamente
na importação, não recaindo sobre os estabelecimentos comerciais posteriores.
No entanto, entendo que o principal equívoco da recorrente é presumir que seria
meramente um estabelecimento comercial, uma vez que, na realidade, a contribuinte recorrente
DIAGEO é equiparada a estabelecimento industrial, e assim, responsável tanto pelo IPI incidente
Fl. 4998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.853 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723835/2019-58
11
na importação quanto pelo devido nas operações de revenda, não se tratando de etapas
subsequentes ou de cadeia produtiva no caso em análise.
Devemos nos lembrar que o IPI é um tributo cujo fato gerador não está relacionado
à circulação de bens, mas sim a operações específicas, como a industrialização ou saída de
produtos de estabelecimento equiparado a industrial e, sendo assim, a recorrente, na condição de
contribuinte, não pode se beneficiar de decisão judicial que protege exclusivamente a ASCENSUS e
que não lhe foi extensiva.
O artigo 121 do Código Tributário Nacional distingue claramente os conceitos de
contribuinte e responsável:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Como já mencionado anteriormente a recorrente DIAGEO, na condição de
contribuinte, não pode utilizar a decisão obtida pela ASCENSUS para afastar sua obrigação
tributária, sendo certo que não nos podemos distanciar do que disciplina o artigo 506 do Código
de Processo Civil que reforça que a coisa julgada só vincula as partes do processo:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Portanto, a decisão favorável à ASCENSUS não pode ser utilizada pela DIAGEO,
tampouco a prejudica, uma vez que a recorrente sempre foi contribuinte do tributo.
Não obstante já termos o afastamento da utilização da decisão judicial da
fornecedora ASCENSUS, por parte da recorrente DIAGEO, temos ainda que trazer a tona o limite
objetivo da sentença proferida no processo da ASCENSUS, que limita os efeitos da decisão:
Desobrigar as autoras do recolhimento do IPI nas operações que realizarem na
situação de comerciante ou de importador por conta e ordem de terceiros, cuja
hipótese de incidência está contida no artigo 46, II, do CTN, quando já houver
incidido referido imposto nas hipóteses versadas no artigo 46, I, do CTN, e do
artigo 9o, I, do Decreto no 7.212/2010 (...).
Referida decisão exclui apenas operações em que a ASCENSUS atua como
comerciante, ou seja, revenda direta sem industrialização ou transformação. No entanto, nas
operações analisadas neste caso, a ASCENSUS figura como importadora por encomenda, situação
distinta daquela abrangida pela decisão judicial. Vale ainda ressaltar que o TRF4, ao julgar o
Fl. 4999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.853 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723835/2019-58
12
recurso da Fazenda Nacional, reduziu ainda mais o escopo da decisão, garantindo o benefício
apenas para casos de revenda direta sem qualquer intervenção industrial ou equiparação.
Sendo assim, a recorrente DIAGEO, como destinatária final da importação e
equiparada a industrial, não se enquadra na hipótese protegida pela coisa julgada em favor da
ASCENSUS e, por consequência, não há como estender os efeitos da decisão judicial à recorrente.
Não obstante todo o acima exposto, caso se admitisse a possibilidade de a DIAGEO
se beneficiar da coisa julgada em favor da ASCENSUS, deve-se considerar que tal decisão não mais
possui eficácia, encontrando tal afirmação escora no fato de a ASCENSUS voltar a recolher o IPI
nas operações de saída a partir de fevereiro de 2018, demonstrando que os pressupostos fáticos e
jurídicos que fundamentavam a sentença original não mais subsistem.
Devemos ainda nos ater à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que já
firmou entendimento no sentido de que a coisa julgada, em relações jurídicas de trato sucessivo,
sua eficácia se mantém enquanto inalteradas as condições que a originaram. Referido
posicionamento foi consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário no 596.663, sob
relatoria do Ministro Teori Zavascki.
Além disso, recorrente DIAGEO é atingida por precedentes vinculantes do STJ que
estabelecem a incidência do IPI tanto no desembaraço aduaneiro quanto na saída do
estabelecimento importador, conforme tese fixada no EREsp no 1.403.532, rechaçando assim,
qualquer tentativa de afastar o tributo esbarra em entendimento consolidado e obrigatório.
II.4 Da suposta bitributação
A recorrente argumenta que em se mantendo a incidência do IPI tanto no
desembaraço aduaneiro quanto na revenda configuraria bitributação. Contudo, tal tese já foi
amplamente discutida e rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que consolidou
entendimento contrário sob o rito dos recursos repetitivos, no EREsp no 1.403.532.
Mencionada decisão estabeleceu que o IPI possui dois fatos geradores distintos: o
primeiro, no desembaraço aduaneiro, e o segundo, na saída do estabelecimento equiparado a
industrial, não havendo sobreposição de tributos, pois cada fato gerador incidiria sobre bases
distintas, respeitando a não cumulatividade, sendo o argumento de bitributação improcedente.
II.5 Da não cumulatividade em relação ao IPI
Para a DIAGEO a fiscalização desconsiderou seus créditos de IPI ao apurar o débito
tributário, alegando, ainda, que deveria ser reconhecido um crédito fictício baseado na decisão
judicial favorável à ASCENSUS, que supostamente autorizaria o não recolhimento do imposto.
Contudo, a jurisprudência, consolidada na Súmula Vinculante 58 do Supremo
Tribunal Federal, veda a geração de créditos de IPI em operações isentas, sujeitas à alíquota zero
ou não tributadas.
Fl. 5000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.853 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723835/2019-58
13
Vale ressaltar que, a DIAGEO não comprovou qualquer erro na reconstituição da
escrita fiscal realizada pela fiscalização, que detalhou os créditos efetivamente escriturados.
A tentativa de criar um crédito inexistente a partir de um imposto que sequer foi
pago demonstra a fragilidade do argumento, não sendo possível acolher a tese da recorrente.
Diversos argumentos apresentados pela DIAGEO encontram resistência em súmulas
vinculantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Por exemplo:
Súmula CARF no 2: Estabelece que o princípio da isonomia não pode ser utilizado
para afastar a multa de ofício.
Súmula CARF no 108: Confirma a possibilidade de aplicação da SELIC sobre multas
tributárias.

II.6 Da multa de ofício e multa isolada
Por fim o contribuinte reclama da incidência de multa de ofício de 75% e multa
isolada também de 75%, bem como juros. As penalidades foram revistas pela DRJ que manteve o
entendimento da fiscalização, observando que:
“A multa isolada teve como fundamento o art. 80, caput, da Lei no 4.502:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
Conforme se observa, a teor do dispositivo acima transcrito, a multa de ofício de
75% deve ser imposta nas hipóteses de falta de lançamento ou falta de
recolhimento do imposto. No presente caso, ambas as condutas foram
penalizadas, ou seja, aplicou-se a multa acima prevista tanto pela falta de
lançamento do imposto nas notas fiscais, quanto pelo seu não recolhimento aos
cofres públicos.
Pode haver casos, como ocorreu em alguns períodos de apuração objeto do Auto
de Infração em apreço, em que a falta de lançamento do imposto na nota fiscal
não implique falta de recolhimento. Isso acontece quando o estabelecimento tem
créditos capazes de absorver parte do imposto que deixou de ser lançado. Nesta
hipótese, mediante a reconstituição da escrita fiscal, cobra-se apenas o imposto
(evidenciado pelos saldos devedores apurados) não absorvido pelos créditos, mas
a multa de ofício é aplicada sobre todo o imposto que deixou de ser lançado ou
recolhido, ficando, portanto, dividida em duas partes: a que se refere ao imposto
a ser cobrado e a que é relativa ao imposto não lançado acobertado por créditos.
Nesse sentido, já preceituava o Parecer Normativo CST no 39/76, na sua ementa:
“A multa por falta do lançamento [do IPI na nota fiscal], apurada pela fiscalização,
independe do Imposto não lançado [na nota fiscal] estar ou não coberto por
Fl. 5001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.853 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723835/2019-58
14
eventuais créditos.” Sendo assim, concluise que a separação em duas parcelas
distintas para a aplicação da multa de ofício em análise resulta apenas de uma
sistemática de cálculo empregada no lançamento de ofício, razão pela qual não
houve a alegada duplicidade da penalidade sobre o IPI.” Sendo assim, conclui-se
que a separação em duas parcelas distintas para a aplicação da multa de ofício em
análise resulta apenas de uma sistemática de cálculo empregada no lançamento
de ofício, razão pela qual não houve a alegada simultaneidade indevida (princípio
da consunção) na imposição da penalidade.

Como podemos observar dos pedidos de afastamento simultâneo de multa de
ofício e multa isolada também carece de fundamento, pois as penalidades visam punir infrações
distintas e autônomas.
III. CONCLUSÃO
Diante do exposto, resta evidente que a recorrente não apresentou fundamentos
jurídicos ou fáticos capazes de afastar a obrigação tributária em questão.
Por todo o exposto, voto por rejeitar todas as preliminares e negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Eis meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 5002
DF CARF MF
Original